Tribunal: STF
Processo: HC 261070
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de importunação sexual contra a própria enteada, com 14 anos de idade à época dos fatos (art. 215-A, combinado com os arts. 61, II, j, e 226, II, todos do Código Penal).



    2. Pretende-se a modificação da dosimetria da pena, com a imposição de regime aberto.



    II. Questão em discussão



    3. Saber é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões suscitadas pela defesa neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    5. Não se vislumbra a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.